Tribunal: TJDFT
Processo: 0735769-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
2. De acordo com redação do disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, não existe imposição legal de que a comprovação da constituição do devedor em mora ocorra exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, pois o uso da expressão “poderá” indica que esta é apenas uma das formas que pode ocorrer a notificação.
3. A notificação eletrônica por e-mail revela-se como uma possibilidade de constituição em mora do devedor, haja vista a existência das inovações tecnológicas adotadas pelo Poder Judiciário como forma de se promover intimações, notificações e ou citação das partes e terceiros.
4. O encaminhamento da notificação para o correio eletrônico do agravante, por e-mail registrado, se mostra suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e, consequentemente, para comprovar a mora do devedor, imprescindível à concessão de liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não havendo que se falar em reforma da decisão.
5. Recurso conhecido e improvido.